Tribunal: STF
Processo: RE 218297
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-03
Data de publicação: 2007-08-03

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia atinente
   à extensão de revisão geral de vencimentos,  cuja solução, como
   posta, não prescinde do reexame de legislação estadual específica
   (Decretos 16.717/91, 16.950/91 e L. 2005/92): incidência da
   Súmula 280.